Tribunal: TJMT
Processo: 1015065-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito PJE no 1001591-69.2020.8.11.0010, movida em seu desfavor por LUCIMAR LEMES DA SILVA, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida suspenda a cobrança do débito discutido nesta demanda, até ulterior julgamento final. Para o caso de descumprimento da decisão, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) – Art. 297, CPC.
Em suas razões, alega a agravante (i) a regularidade na contratação, ausência de comprovação de pedido administrativo anterior; (ii) impossibilidade de aplicação da astreintes e (iii) responsabilidade do órgão pagador pela retenção dos descontos.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista os descontos realizados em folha de pagamento (ID 33599079 dos autos principais), bem como a alegação de não contratação dos serviços. Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto a autora alega desconhecer a origem da dívida, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, nem recebido/utilizado/usufruído dos respectivos valores.
Ademais, ainda que diante de análise superficial e sumária das alegações do autor, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravado terá agido com negligência ao conceder, indevidamente, empréstimo mediante fraude a terceiros, consignando as prestações dos proventos de aposentadoria da agravada, de modo causar-lhe prejuízo financeiro.
Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados em sua folha (R$ 538,92), lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor do suposto empréstimo (R$ 21.673,01).
Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o suposto contrato realizado pela agravada, os valores poderão ser cobrados pelo Banco-agravante.
Além disso, o parágrafo único do art. 400 do CPC permitiu que “o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, demonstrando o cabimento da incidência da multa, que somente pode ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que confirmar o direito do autor.
Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =